Tribunal: TJBA
Processo: 8001671-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001671-80.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NOEMIO GONCALVES DA SILVA Advogado(s): LARISSA MARIA CARVALHO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Noemio Gonçalves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos de Juazeiro/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da não apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura da demanda. A controvérsia envolve supostos saques indevidos em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se a petição inicial atendia aos requisitos legais para o regular prosseguimento da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da sentença, por erro de procedimento, pode ser suscitada de ofício, quando constatada violação a normas constitucionais e processuais, ainda que a parte não tenha atacado os fundamentos da decisão. 4. O indeferimento da petição inicial com base exclusivamente na ausência de requerimento administrativo viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988, salvo nos casos em que a lei expressamente exigir tal providência, o que não ocorre na hipótese. 5. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que o acesso à jurisdição não pode ser condicionado ao esgotamento da via administrativa, especialmente em ações que visam à proteção de direitos individuais decorrentes de relações jurídicas já consolidadas. 6. Os documentos essenciais à propositura da ação foram apresentados com a petição inicial, inexistindo irregularidades formais capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC. 7. A exigência de requerimento administrativo, além de não prevista em lei, mostra-se inócua, considerando a notoriedade da resistência da instituição financeira nas demandas fundadas em supostos saques indevidos em contas PASEP, como reconhecido pelo STJ ao suspender nacionalmente o trâmite dos processos sobre a matéria (Tema 1300). IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada, de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 321, parágrafo único, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Informativo nº 757; STJ, AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03.12.2014, DJe 16.12.2014; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026731-86.2024.8.26.0224, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 05.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000021-11.5397-8/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18.08.2021; TJ-AL, Apelação Cível nº 0700629-93.2021.8.02.0056, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, j. 14.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001671-80.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelante NOEMIO GONCALVES DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA